Tribunal: TJES
Processo: 5002595-55.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002595-55.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: SERGIO PINHEIRO DO NASCIMENTO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhado por Drª Thaita.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:5002595-55.2024.8.08.0030

RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: SERGIO PINHEIRO DO NASCIMENTO

JUIZ SENTENCIANTE:THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO DE ANOTAÇÃO DE DÉBITO NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL/SCR APÓS RENEGOCIAÇÃO DAS DÍVIDAS. NATUREZA DE CADASTRO RESTRITIVO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO CORRETAMENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DO BANCO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E PEDIDO ajuizada por
SERGIO PINHEIRO DO NASCIMENTO
em face de
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, na qual a parte autora narra, brevemente, que contraiu uma dívida perante o banco réu e, para adimplir sua obrigação, fez um acordo de renegociação da dívida. Aduz que, mesmo após a quitação integral, o requerido manteve o registro negativo no Sistema
de Informações de Crédito (SCR). Com tais alegações ajuizou a presente ação, pugnando, ao final, a baixa definitiva de qualquer anotação desabonadora em relação a dívida objeto do acordo firmado entre as partes, bem como a condenação do requerido ao pagamento de compensação por danos morais.

Em contestação (ID 10082246), o requerido sustenta, em síntese, a ausência de responsabilidade civil, requerendo a improcedência dos pedidos iniciais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 10082253), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) RATIFICAR
a decisão de ID 38718528.

b) CONDENAR
a parte requerida, a indenizar a parte autora no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais; cujo valor deve ser corrigido monetariamente desde a data do arbitramento pelo índice da Corregedoria local (CGJES), e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 10082255), sustentando que inexiste ato ilícito a ensejar o acolhimento do pedido de indenização. Aduziu que o BANESTES apenas cumpriu a obrigação das instituições bancárias fornecerem dados das operações, conforme resolução CMN n° 5.037/2022. Sustentou que a jurisprudência é firmada no sentido de que não há direito indenizatório decorrente da prestação de informações ao SCR, senão quando estão equivocadas, o que não é o caso. Requereu, ao final, a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial e, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões ao ID 10082259, ocasião em que o autor pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido IDs 10082256 e 10082257.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-
o em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Milita, por conseguinte, em favor do recorrido, os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º, da Lei n. 8.078/90.

O que aqui se discute é se o SCR equivale aos cadastros de inadimplentes.

Dito isso, o SCR é um instrumento utilizado pela supervisão bancária para acompanhar as carteiras de crédito das instituições financeiras, por isso, é alimentado mensalmente pelas próprias instituições, mediante coleta de informações sobre as operações concedidas.

Assim, se por um lado, as instituições financeiras são as responsáveis pelo encaminhamento de dados sobre as operações de crédito, por outro, devem também corrigir ou excluir informações errôneas.

Embora se trate de cadastro formalmente sigiloso, é prática do mercado solicitar a autorização do titular da conta para acessar a consulta ao SCR, antes da concessão de crédito, o que acaba por conferir caráter público e restritivo às anotações, de modo que a manutenção no SCR, após a quitação da dívida, constitui mesmo ato ilícito, conforme se infere do disposto no § 3º do art. 43 do Código de Defesa do Consumidor.

Uma vez não ajustadas informações equivocadas acerca do crédito devido ou não pelo consumidor, isso poderá sim acarretar transtornos a ele. É o entendimento do STJ. Vejamos:

RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DE PESSOA JURÍDICA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES DO SISBACEN/SCR. DETERMINAÇÃO JUDICIAL PROFERIDA EM LIMINAR EM AÇÃO REVISIONAL DETERMINANDO QUE A RÉ SE ABSTIVESSE DE INCLUIR OU MANTER O NOME DA AUTORA NO ROL DE "QUALQUER ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO". ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM.1. O Sistema de Informações do Banco Central - Sisbacen, mais precisamente o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central - SCR, é cadastro público que tem tanto um viés de proteção do interesse público (como regulador do sistema - supervisão bancária), como de satisfação dos interesses privados (seja instituições financeiras - gestão das carteiras de crédito -, seja mutuários - demonstração de seu cadastro positivo).2. Por óbvio que referido órgão deve ser tratado de forma diferente dos cadastros de inadimplentes como o Serviço de Proteção ao Crédito - SPC e o Serasa. Contudo, não se pode olvidar que ele também tem a natureza de cadastro restritivo de crédito, justamente pelo caráter de suas informações, tal qual os demais cadastros de proteção, pois visam a diminuir o risco assumido pelas instituições na decisão de tomada de crédito.3. Observa-se, pois, que apesar da natureza de cadastro público, não tem como se desvincular de sua finalidade de legítimo arquivo de consumo para operações de crédito, voltado principalmente às instituições financeiras para que melhor avaliem os riscos na sua concessão à determinada pessoa, isto é, o crédito é justamente o objeto da relação jurídica posta.4. A Lei n. 12.414/2011, chamada de lei do "cadastro positivo", apesar de disciplinar a formação e consulta a banco de dados com informações de adimplemento para histórico de crédito (art. 1°), estabelece que os bancos de dados de natureza pública terão regramento próprio (parágrafo único do art. 1°), o que, a contrario sensu, significa dizer que eles também são considerados bancos de dados de proteção ao crédito, os quais futuramente serão objeto de regulamentação própria.5. Na hipótese, a informação do Sisbacen sobre o débito que ainda está em discussão judicial pode ter sido apta a restringir, de alguma forma, a obtenção de crédito pela recorrida, haja vista que as instituições financeiras, para a concessão de qualquer empréstimo, exigem (em regra, via contrato de adesão) a autorização do cliente para acessar o seu histórico nos arquivos do Bacen. 6. Recurso especial a que se nega provimento. REsp 1365284/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 21/10/2014.

In casu,
resta clara a configuração do dano moral ao consumidor, diante da manutenção de informações indevidas no SCR, equiparando-se a situações que comumente ocorrem em relação aos cadastros de restrição ao crédito, considerando que é incontroverso a quitação do contrato de renegociação de dívida firmado entre as partes.

No que tange ao pedido de reforma dos danos morais, destaco o Enunciado n. 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo de R$4.000,00 (quatro mil reais), não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Apresento divergência no caso.

Comungo
d
o entendimento de que o histórico incluso no SCR, mesmo com a quitação da dívida, não constitui ato ilícito praticado pelo Banco recorrente.

Deve-se ter em mente que o SCR é uma ferramente de monitoramento de crédito utilizada pelo Banco Central do Brasil e que as informações ali contidas são registradas por determinação do próprio agente público e não tem a função de prejudicar o crédito do consumidor.

No caso em tela, o desconto dado na renegociação da dívida ter sido declarado pelo banco como prejuízo sofrido
não se trata de informação inverídica, e, mesmo com a quitação, não há nenhum caráter vexatório dada a natureza do banco de dados discutido
e a sua obrigatoriedade de informação, na forma do art. 4º da Resolução CMN n. 5.037/22,
inexistindo dano moral indenizável.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para julgar improcedentes os pedidos autorais. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento.

É como voto
.